Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-53.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004734-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO (APELADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para discutir matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. A falta de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial configura cerceamento de defesa, comprometendo a exigibilidade do título executivo.

3. A ausência de observância dos requisitos formais na constituição do crédito tributário justifica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis,MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, proposta em desfavor do Espólio de Ermes Rubin Pasqualotto, e condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos seguintes termos (ID. 214743151):

“Vistos etc.

A parte executada, amparada em exceção de pré-executividade (id. 86942459), trouxe ao juízo o argumento de nulidade da execução em face da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, haja vista a ausência de publicidade das decisões proferidas na seara administrativa.

Instado a manifestar-se o excepto/exequente manifestou-se no id. 89792866. Alega que o excipiente foi revel no processo administrativo, tendo corrido todos os prazos processuais independentemente de sua intimação. Aduz que a linha estreita da exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para afastar a presunção de legalidade do auto de infração.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Trata-se de execução fiscal distribuída, originariamente, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a qual declinou da competência para este Terceira Vara Cível em razão da matéria - Multa por Crime Ambiental. (id. 50451554)

De início, destaca-se que a matéria é passível de discussão em exceção de pré-executividade, pois independe de dilação probatória, sendo necessária apenas a análise de documento já existente nos autos, a saber: processo administrativo que converteu o Auto de Infração nº 1026666, datado de 29/05/2013 e o embargo/interdição nº 100178, de 29/05/2013, em multa ambiental e a inscrição em dívida ativa.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no enunciado de sua Súmula nº 393, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Não há impedimento a analisar matéria fática em sede de exceção de pré-executividade, desde que a prova venha constituída de plano. O que se impede discutir em tal via sejam questões que demandam dilação probatória, pois inviável que a ação executiva seja paralisada para análise e aprofundamento de matérias que poderiam ser discutidas em sede de embargos.

Aqui, como dito, foi arguida em exceção de pré-executividade a nulidade da CDA. Tal questão refere-se, portanto, a vício de competência na inscrição do débito em dívida ativa, cujas provas documentais necessárias ao deslinde do feito vieram já constituídas, não demandando dilação probatória.

A matéria em exame tem por objeto a iliquidez do título que instrui a demanda executiva.

Inicialmente, frise-se, que a finalidade da exceção de pré-executividade é que sejam reexaminados os requisitos da execução após o deferimento da inicial. Sendo assim, as matérias arguíveis são, por consequência lógica, as de ordem pública conhecíveis de ofício pelo Julgador, repisa-se.

A demanda executiva é instruída com uma Certidão de Dívida Ativa - CDA - de nº 2017220783, datada de 28/06/2017, originária do Auto de Infração nº 102666, de 10/06/2013.

Da análise do procedimento administrativo e documentos nº 300778/2013 – id. 86942476 -, observa-se que foi prolatada decisão administrativa nº 3249/SUNOR/SEMA/2015, datada de 06/11/2015, do qual se extrai o seguinte excerto:
verbis

“(...)

4..Coniserando a revelia do Atuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, § 5º, da LC n. 38/95, com redação alterada pela LC n. 232/05. Todavia, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, à presente decisão será dada a dvida publicação via Diário Oficial
. (...) “ grifei

Naquela mesma data (06/11/2015), a decisão administrativa restou homologada pela autoridade competente. (id. 86942476, pág. 12).

O próximo passo dado no processo administrativo foi a sua remessa para a Coordenaria de Arrecadação, isto em 06/02/2017, quando foi expedida a notificação de débito ao excipiente, no valor de R$ 159.667,85 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com o AR datado de 03/03/2017 (id. 86942476, pág. 14/15),

Sobreveio, no dito procedimento administrativo, o DESPACHO Nº 655/CPA/SPA/SEMA/2017, datado de 12/07/2017, nos seguintes termos:

“Ao analisar o presente processo, verifica-se que no ida 06/11/2015 foi emitida a Decisão Administrativa nº 3249/SUNOR/SEMA/2015, iniciando nesta data o prozo de 20 (vinte) dias para interposição de Recurso ao CONSEMA, tendo em via a revelia do autuado.

O prazo para interposição de Recurso Administrativo ao CONSEMA terminou em 30/11/2015 e foi apresentado Recurso Administrativo ao CONSEMA (Protocolo nº 153226/2017) somente no dia 27/03/2017.

Diante do exposto, verifica-se que o referido recurso foi apresentado fora do prazo legal, devendo o processo seguir seu tramite legal, tendo em vista que já foi devidamente cadastrado no sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), scaneado e enviado o PGE para inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal.”

Ora, em nenhum momento foi comprovado à publicação da decisão administrativa nº 3249/SUNOR/SEMA/2015, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Restou comprovado, tão somente, a notificação do débito ao excipiente cujo AR é datado de 03/03/2017.

Dessa forma, verifica-se, com claridade solar, que a defesa apresentada pelo autuado por meio do protocolo nº 153226/2017, com data de 27/03/2017, é tempestiva e deve ser analisada e proferida julgamento de mérito pelo CONSEMA.

O devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, deve ser respeitado nos processos administrativos, ainda que não exista norma infraconstitucional específica, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Nesses casos o prejuízo para o autuado decorre da própria inobservância ao seu direito de defesa, o que inviabiliza a supressão da falha para convalidação dos atos praticados.

Portanto, diante da ausência de prova da publicação da decisão administrativa que convalidou o auto de infração, houve violação de seu direito de defesa e, consequentemente, do devido processo legal, ambos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5º, incisos LIV e LV, tornando o ato que fundamentou a Certidão de Dívida Ativa ilegal.

A legalidade do ato administrativo fiscal possui presunção relativa, a qual pode ser afastada mediante prova inequívoca, fato que a excepta/exequente conseguiu apresentar nos autos.

Nesse contexto, faz-se necessário reconhecer a invalidade do auto de infração e do processo administrativo no qual ocorreu o lançamento e a constituição do crédito não tributário, bem como a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO - NÃO OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL nº 47.383/18 - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - O Decreto Estadual nº 47.383/18, estabelece que para fins da cientificação prevista no art. 57, inciso II, qual seja, por via postal, mediante carta registrada, independe da comprovação do recebimento pessoal do autuado, bastando ser recebida no endereço constante no auto de infração ou indicado em algum dos cadastros ou sistemas de informação de órgãos ou entidades públicas. (TJ-MG - AC: 50176616320218130702, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 04/05/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA - AUTUAÇÃO - NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA. - O devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, deve ser respeitado nos processos administrativos, ainda que não exista norma infraconstitucional específica, sob pena de nulidade dos atos, uma vez que o prejuízo para o autuado decorre da própria inobservância ao seu direito de defesa, o que inviabiliza a supressão da falha para convalidação dos atos praticados - O Decreto Estadual nº 44.844 de 25/06/2008, que estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades em matéria ambiental, prevê em seu art. 32 que em caso de impossibilidade da autuação em flagrante, o autuado será notificado, pessoalmente ou interposta pessoa, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado ou mediante qualquer outro meio que assegure a ciência da autuação. (TJ-MG - AC: 10073170011255001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019).

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único: 1051849-87.2020.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto: [Nulidade de ato administrativo]
Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA PROVIMENTO A REVISÃO DE LANÇAMENTO – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE CADASTRADO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DECLARADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos artigos 39-B e 39-C da Lei nº 7.098/98, as notificações de lançamento tributário, bem como as comunicações relativas às impugnações de lançamentos e demais procedimentos administrativos, podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico do contribuinte.

Embora seja autorizado por lei a realização de notificação por e-mail, para que ela seja considerada válida o Fisco Estadual deve possuir meios para demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte em seu endereço eletrônico.

A prova de que a notificação foi encaminhada e recebida no domicílio fiscal é do Fisco Estadual, pois seria inviável exigir que o contribuinte demonstre que não recebeu um e-mail, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Não existindo documento que demonstre que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço eletrônico do contribuinte, ela deve ser declarada nula.

Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra concessão da ordem mandamental.

Sentença reformada”(grifei)

“PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único: 1001837-94.2021.8.11.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto: [ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator: Des(a). MARCIO VIDAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DEMONSTRADA – FEITO EXECUTIVO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor.”

Destarte, não comprovada à literalidade da dívida líquida, certa e exigível, restando flagrante o cerceamento de defesa do executado/excipiente, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que título exequendo não se reveste certeza, liquidez e exigibilidade.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017).

Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade e, via de consequência, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, julgo extinto o processo de execução. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Havendo decurso de prazo com ou sem interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo
ad quem
para o reexame necessário.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT/2024.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito”

O apelante alega, em síntese, que o autuado foi devidamente notificado no processo administrativo ambiental, e que, após a sua revelia, todos os prazos correram independentemente de nova intimação, nos termos do art. 121, §5º, da Lei Complementar n. 232/2005. Argumenta, ainda, que não há cerceamento de defesa, pois a notificação foi recebida no endereço do autuado, conforme jurisprudência.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que o processo de execução fiscal tenha continuidade até a quitação integral do débito.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 214743160, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis,MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, proposta em desfavor do Espólio de Ermes Rubin Pasqualotto, e condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida

Atenta a questão posta, verifico que a controvérsia principal cinge-se à validade do processo administrativo que originou o Auto de Infração n.º 102666, especificamente quanto à ausência de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial, o que teria violado o direito de defesa do autuado, comprometendo a exigibilidade do título executivo.

Vejamos:

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir, em sede de execução fiscal, matérias que são conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No presente caso, a discussão sobre a validade do título executivo decorre diretamente de vício formal no processo administrativo que originou a CDA, fato que, por si só, já é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, assegura o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo esses princípios pilares inafastáveis do Estado Democrático de Direito. Tais garantias são estendidas aos processos administrativos, nos quais a observância dos ritos processuais é imperativa para a validade dos atos administrativos subsequentes.

No caso concreto, a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n.º 102666 não foi publicada no Diário Oficial, conforme se depreende dos autos. Tal omissão configura grave violação ao princípio da publicidade, indispensável à eficácia dos atos administrativos e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, de se notar que a ausência de publicação do ato administrativo impede o interessado de tomar ciência do seu conteúdo, inviabilizando sua defesa.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OFICIAL.
INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A INTIMAÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 26, § 3o. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

2. In casu, porém, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não admissível na espécie.

3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a intimação da Portaria no. 801, de 18.05.2010, publicada no DOU de 19.05.2010, expedida pelo Ministro da Justiça, reabrindo-se o prazo para a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido conforme for de Direito”. (STJ - MS: 15912 DF 2010/0207756-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/11/2011)”.

No caso concreto, a ausência de publicação da decisão administrativa implica em cerceamento de defesa, uma vez que o autuado foi impedido de se manifestar tempestivamente sobre a decisão que homologou o auto de infração. Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida com base em tal decisão carece de liquidez, certeza e exigibilidade, não podendo embasar validamente a execução fiscal.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa é o título executivo que embasa a execução fiscal, e, conforme dispõe o art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, deve conter os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A falta de cumprimento desses requisitos, por vício formal no processo administrativo que a originou, compromete a sua validade, tornando-a inexigível.

Com efeito, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024